Tribunal: TJMT
Processo: 1008104-15.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008104-15.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ODAIR ANTONIO FRANCISCO - CPF: 503.609.301-15 (ADVOGADO), ERMIRA SOARES DE FARIA AMORIM - CPF: 274.565.101-30 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - SERVIDOR PÚBLICO - DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS VERBAS DEVIDAS AO AUTOR PELO ESTADO DE MATO GROSSO - LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA - NATUREZA JURÍDICA INDENIZATÓRIA CONFORME ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DOS RESP No 32.829/SP, 39.726/SP e 39.872/SP - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 -

O parágrafo primeiro do artigo 100 da Constituição Federal dispõe sobre quais são os débitos com natureza alimentícia a serem pagos por meio de precatório, sendo certo que a conversão em pecúnia de licença especial não usufruída por seu titular, não consta no rol do referido texto legal.

2. Verba relativa à licença-prêmio não gozada que possui natureza indenizatória

3. Não sendo as alegações trazidas pela parte capazes de afastar os argumentos lançados na decisão recorrida, sua manutenção é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Ermira Soares de Faria Amorim
, contra a decisão proferida por esta Relatora no ID n. 127134675, que, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1008104-15.2022.8.11.0000,
interposto pela Recorrente, indeferiu a liminar vindicada, que objetivava a conversão da natureza do precatório de comum para alimentar.

Em suas razões recursais, a Agravante defende que a decisão impugnada merece reforma, sob o fundamento de que a licença-prêmio tem
crédito decorrente de relação de trabalho, cuja natureza é salarial, restando indiscutível a feição de natureza alimentar do crédito da Exeqüente, conforme se depreende do exame do artigo 100, § 1o, da Constituição Federal.

Sustenta que
, a licença prêmio não gozada e convertida em pecúnia está atrelada à remuneração do servidor e tem caráter alimentar, conforme entendimento consolidado no STF (RE 597157AgR-SP, RE 602742/MS, AC 2193/SP, ARE 973040/RJ, somente para citar alguns julgados).

Afirma que, em decisões recentes esta Corte em casos análogos, houve a retificação da natureza do crédito de comum para alimentar, tendo entendido o Magistrado que, na origem, houve erro material na expedição do precatório ao ser classificado como comum e determinou a retificação para alimentar.

Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, para que seja reformada a decisão proferida no ID n. 127134675, bem como majorado os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Decorreu o prazo para interposição das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID 135881154.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
Ermira Soares de Faria Amorim
, contra a decisão proferida por esta Relatora no ID n. 127134675, que, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1008104-15.2022.8.11.0000,
interposto pela Recorrente, indeferiu a liminar vindicada, que objetivava a conversão da natureza do precatório de comum para alimentar.

Na origem, a Agravante ajuizou ação de conhecimento contra

o
Estado de Mato Grosso
, pugnando pel
o recebimento de forma indenizatória de licenças prêmios não gozadas na atividade, tampouco utilizadas para fins de aposentadoria.

Após o trânsito em julgado, foi constituído nova fase do processo judicial, que originou o Precatório de no 1013512-21.2021.8.11.0000, o qual foi classificado como de natureza comum pelo juiz
a quo
.

No entanto, alega a Agravante que
na fase cumprimento de sentença constituiu-se novo Processo no 1041836-97.2018.8.11.0041, sendo requerida, nesta fase, a alteração da natureza do crédito de comum para alimentar a qual foi negada pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Auxiliar da Presidência e Gestor de Precatório Dr. José Luiz Leite Lindote
.

O pedido de tutela antecipada foi indeferido, conforme se verifica do ID n.
127134675, razão pela qual, a Recorrente
insurge-se
contra
a r. decisão, sustentando que a licença prêmio
tem
crédito decorrente de relação de trabalho, cuja natureza é salarial, restando indiscutível a feição de natureza alimentar do crédito da Exequente, conforme se depreende do exame do artigo 100, § 1o, da Constituição Federal.

Em que pesem as suas alegações, não há desacerto da decisão ora combatida. Isso porque, conforme restou consignado na decisão impugnada, a licença prêmio não se enquadra em nenhuma das hipóteses constitucionais para classificação como crédito alimentar.

Por oportuno, transcrevo trecho do
decisum
combatido. Confira-se:

[...]

Ao menos nesta fase processual, não vislumbro o desacerto da decisão que indeferiu o pedido de conversão da natureza do precatório de comum para alimentar.

Isso porque, a
Constituição Federal ao tratar dos débitos de natureza alimentícia, dispôs o seguinte:

Art. 100.

[...]

§ 1o Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no § 2o deste artigo.

Pelo teor dos documentos que instruíram o requisitório, verifico que o crédito decorre de conversão de licença-prêmio em pecúnia.

No entanto, observa-se da leitura do texto que a licença-prêmio não se enquadra em nenhuma das hipóteses constitucionais para classificação como crédito alimentar.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PEDIDO DE CONVERSÃO DA LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA - MUNICÍPIO RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA - EXERCÍCIO EFETIVO DE SERVIÇO PÚBLICO PELO PRAZO ININTERRUPTO DE 05 ANOS - CONVERSÃO EM PECÚNIA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ - NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Comprovado o efetivo serviço público, pelo prazo ininterrupto de cinco anos, faz jus a parte recorrente a conversão em espécie das licenças-prêmios não usufruídas.

2- Conforme entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, é possível a conversão em pecúnia da licença prêmio adquirida e não usufruída pelo servidor público, a fim de não se configurar enriquecimento ilícito da Administração Pública (AREsp 720781.
Relator
: Ministro Herman Benjamin. Data do Julgamento: 30/6/2015).

3- No caso, a parte recorrente comprovou ter direito à licença prêmio referente ao quinquênio 1989/1994, benefício esse que lhe foi deferido por meio da Portaria no 202/2001, sendo que o pagamento não foi realizado via administrativa.

4- Conforme entendimento sedimentado na Súmula 136 do STJ, o valor recebido em relação a licença-prêmio convertido em pecúnia, por opção do próprio servidor, não constitui acréscimo patrimonial e possui natureza indenizatória, razão pela qual não pode incidir o imposto de renda.

5- Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ/MT. Turma recursal única. Proc. 0504882-40.2015.811.0001. Rel. Valdeci Moraes Siqueira. Data da sessão: 24/02/2017) [Destaquei]

Neste sentido, por possuir natureza indenizatória, a jurisprudência tem entendido que o precatório formado a partir da sentença que converte a licença-prêmio em pecúnia deve ser expedido como comum.

Além do mais, as verbas advindas da conversão em pecúnia de licença-
prêmio, independentemente de terem sido ou não usufruídas por necessidade do serviço ou por opção do servidor, não constituem acréscimo patrimonial, além de possuírem natureza indenizatória.

Esse é o entendimento do STJ. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO RELATIVO A IRRF SOBRE FÉRIAS-PRÊMIO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

I - Na origem, cuida-se de reexame necessário e de apelação interposta pela parte requerida, ora recorrente, contra a sentença que lhe condenou à repetição do indébito tributário relativo ao desconto do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) incidente sobre o pagamento em pecúnia do benefício denominado "férias-prêmio", o qual não foi usufruído pela parte autora, ora recorrida. Atribuiu-se à causa o valor de R$ 10.477,59 (dez mil, quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), em agosto de 2016. No Tribunal a quo, negou-se provimento tanto ao reexame necessário, quanto ao recurso de apelação.

II -
De acordo com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, as verbas advindas da conversão em pecúnia de licença-prêmio, independentemente de não ter sido usufruída por necessidade do serviço ou por opção do servidor, não constituem acréscimo patrimonial, além de possuírem natureza indenizatória
, por isso sobre elas não incide o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF). Nesse sentido, confiram-se: AgRg no AREsp n. 71.789/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/3/2012, DJe 12/4/2012; REsp n. 1.385.683/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 3/12/2013, DJe 10/12/2013 e AgRg no AREsp n. 156.858/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 5/11/2015, DJe 16/11/2015.

III - Ademais, esta Corte Superior firmou o entendimento segundo o qual o abono pecuniário decorrente da conversão de direito que não foi oportunamente gozado pelo servidor, ainda que por opção própria, quando dotado de natureza indenizatória e destituído de capacidade de incremento patrimonial, não enseja a incidência de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), a exemplo do que ocorre com as verbas obtidas a partir da conversão em pecúnia de "licença-prêmio". Acerca do assunto, destaco os precedentes a seguir: AgRg no Ag n. 356.587/MG, Rel. Ministro Francisco Martins, Segunda Turma, julgado em 4/2/2003, DJ 30/6/2003; EDcl no REsp n. 930.345/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/4/2010, DJe 7/5/2010 e REsp n. 1.684.537/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2017, DJe 16/10/2017.

IV - Finalmente, verifica-se, a partir da análise do conjunto probatório acostado aos autos e com base na legislação local responsável por disciplinar a matéria, qual seja, o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Jundiaí (Lei Complementar Municipal n. 499/2010), o Tribunal de origem firmou sua convicção no sentido de considerar que os valores recebidos pela parte autora, ora recorrida, em virtude da conversão em pecúnia das "férias-prêmio" as quais fez jus, mas que por opção própria não foram gozadas, possuem natureza indenizatória e não importaram acréscimo patrimonial para a referida parte, assemelhando-se àqueles oriundos do pagamento de "licença-prêmio", razão pela qual afastou a incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre os mesmos. Cumpre salientar que a revisão de tal entendimento, através da reinterpretação dos dispositivos legais reputados violados, demanda, necessariamente, tanto o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, quanto a apreciação da legislação local; providências vedadas no âmbito estreito do recurso especial, em virtude da incidência do óbice constante da Súmula n. 7 do STJ, bem como, por analogia, daquele constante da Súmula n. 280 do STF.

V - Conclui-se, portanto, que o recurso especial está em desacordo com o entendimento jurisprudencial sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, enquanto que o acórdão recorrido foi proferido em consonância com o mesmo, motivo pelo qual não merece reforma.

VI - Agravo interno improvido

(AgInt no AREsp 1.387.601/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 4/6/2019, DJe 10/ 6/2019). [Destaquei]

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS VERBAS DEVIDAS AO AUTOR PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. NATUREZA JURÍDICA INDENIZATÓRIA CONFORME ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DOS RESP No 32.829/SP, 39.726/SP e 39.872/SP. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR.

1. Não se conhece do recurso na parte em que aponta os honorários de sucumbência devidos ao patrono do recorrente, como verba alimentar, uma vez que a decisão agravada não se manifesta em sentido contrário.

2. Despacho proferido pelo juízo de primeiro grau determinando expedição de ofício ao DEPJU informando sobre a reserva de honorários contratuais quando da expedição do precatório a ser pago ao autor. Ausência de interesse recursal configurada.

3. Ação principal que versa sobre cobrança das verbas relativas às licenças especiais não gozadas pelo agravante.

4. Sentença prolatada pelo juízo a quo na qual foi reconhecida a natureza jurídica indenizatória dos valores devidos ao demandante, ora recorrente. Ausência de interposição de recurso de apelação.

5. Trânsito em julgado da sentença. Impossibilidade de nova discussão sobre a natureza jurídica das verbas a serem pagas ao agravante.

6.
O parágrafo primeiro do artigo 100 da Constituição Federal dispõe sobre quais são os débitos com natureza alimentícia a serem pagos por meio de precatório, sendo certo que a conversão em pecúnia de licença especial não usufruída por seu titular, não consta no rol do referido texto legal
.

7.
Conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Recursos Especiais no 32.829/SP, 39.726/SP e 39.872/SP que deram origem ao verbete sumular no 136, o pagamento de licença-prêmio não gozada possui natureza indenizatória e não, natureza alimentar
.

8.
Verba relativa à licença-prêmio não gozada que possui natureza indenizatória.
Precedentes deste Tribunal de Justiça e do STJ.

9. Manutenção da decisão.

10. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, NEGADO PROVIMENTO.

(TJ-RJ - AI: 00961934320218190000, Relator: Des(a). SÉRGIO SEABRA VARELLA, Data de Julgamento: 24/2/2022, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/2/2022) [Destaquei]

Logo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Ermira Soares de Faria Amorim,
mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022